Tribunal: STF
Processo: RE 1539388
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. HIGIDEZ DA LEI ESTADUAL N° 6.560/2014. DIREITO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E AO REAJUSTE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO ELEITORAL E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Pleno desta Corte, ao julgar mandado de segurança coletivo, deixara assente que, publicada a Lei 6.560/14, o reajuste nela previsto passara a integrar o patrimônio dos servidores, em face do princípio do direito adquirido (art. 50, XXXVI, da CF/1988), sem que se pudesse, em face disso, cogitar de quaisquer vedações aos seus efeitos, inclusive, a sua publicação dentro dos 180 dias que antecederam o término do mandado do Chefe do Executivo Estadual. 2. O atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, não é óbice, para a implementação do direito do servidor público, assim como a ausência de previsão orçamentária, para a implantação de reajuste salarial legalmente estabelecido, não é Justificativa idônea, a fim de que a Administração Pública possa se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais à discricionariedade do gestor público. Precedente. 3. Sentença mantida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente